Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727318-73.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. RECORRIDO: MARIA FERNANDA STRESSER LAMBACH DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA PARA DOENÇAS GRAVES. CARCINOMA DUCTAL IN SITU. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA EXCLUDENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. CLÁUSULA ABUSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária. A ré negou cobertura para carcinoma ductal in situ, com esteio em cláusula contratual excludente. A autora sustenta que não foi informada sobre a exclusão e que o câncer diagnosticado deve ter cobertura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a seguradora comprovou que a autora tinha conhecimento da cláusula que excluía a cobertura para o carcinoma ductal in situ e se seria válida sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A seguradora ré não comprovou que entregou à autora as condições gerais do seguro com a exclusão contratual, violando os artigos 6o, III, e 46 do CDC. 4. A cláusula excludente, que não seja clara, é abusiva e nula, conforme o art. 51, IV, do CDC. 5. Considerando que o carcinoma ductal in situ é uma forma de câncer, a indenização securitária pela cobertura de doenças graves é devida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação provida. Unânime. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova de a consumidora teve prévia ciência de cláusula excludente em contrato de seguro ampara a condenação da seguradora ao pagamento da indenização correspondente. 2. A negativa de cobertura para carcinoma ductal in situ sem prévia informação clara é abusiva e gera direito à indenização securitária. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 225 do Código Civil, 54, §4o, do CDC, 369, 411, inciso III, 425, inciso VI, todos do CPC, sustentando não haver lei ou ato normativo que obrigue as seguradoras a constarem nas propostas ou nas apólices todo o clausulado contratual. Ao contrário, a SUSEP determina a necessidade de apresentação do documento “condições contratuais”. Aduz que o documento assinado pela recorrida continha expressa declaração de recebimento e ciência das condições contratuais, nas quais consta a exclusão dos cânceres in situ de forma clara e destacada (cláusula 2.4.I da respectiva cobertura), de modo que não há se falar em abusividade ou nulidade de cláusulas; b) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, pois afronta o direito da seguradora à predeterminação dos riscos assumidos, conferindo interpretação extensiva à cláusula contratual que dispõe sobre o rol taxativo de doenças graves cobertas pela recorrente. Destaca que a recusa da seguradora ao pagamento da indenização nada mais representa do que exercício regular de direito, uma vez que possui liberalidade de predeterminar os riscos que assume, com base na legislação civil e, como demonstrado, os cânceres in situ consistem em exclusão expressamente prevista no contrato. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 225, 757 e 760, todos do Código Civil, 54, §4o, do CDC, 369, 411, inciso III, 425, inciso VI, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro de vida firmado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030